Tribunal: TJMT
Processo: 1002088-82.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002088-82.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Flora, Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARCELO MARCOS WASEM - CPF: 615.836.429-00 (AGRAVANTE), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM
RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCA
L – MULTA AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO –
AUSÊNCIA DE
PROVA DA TRANSFERÊNCIA DE POSSE – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA –

DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo comprovação de culpa e nexo causal.

2.
A autuação ambiental deve recair sobre o possuidor à época da infração.

3.
A ausência de registro formal do compromisso de compra e venda implica na presunção de titularidade do imóvel pelo agravante à época dos fatos.

4.
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

5. Recurso não provido.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
a
gravo
i
nterno interposto por
MARCELO WASEM
contra
a decisão monocrática
proferida pelo relator originário
que deu provimento ao recurso de apelação
interposto

pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
, afastando a tese da ilegitimidade passiva d
a parte ora
agravante
acolhida pelo juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
,
em ação de execução fiscal
n.
1002088-82.2023.8.11.0041
,
referente a multas ambientais.

A parte
agravante alega que não é a responsável pelos danos ambientais que motivaram a autuação e a consequente execução fiscal, pois havia vendido o imóvel para o senhor Vilmar
Sphor
antes da autuação ambiental.

A decisão agravada considerou a inexistência de registro formal da transferência de propriedade como elemento para afastar a ilegitimidade passiva d
a parte ora
agravante.

Contra essa decisão,
a parte
agravante sustenta que a responsabilidade administrativa ambiental deve recair sobre o efetivo causador do dano que, no caso, seria Vilmar
Sphor
.

Contrarrazões apresentadas
pela Fazenda Pública
no Id.

203302198
, pelo não provimento do agravo interno.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se
de
a
gravo
i
nterno interposto por
MARCELO WASEM
contra
a decisão monocrática
proferida pelo Relator originário
que deu provimento ao recurso de apelação
interposto

pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
, afastando a tese da ilegitimidade passiva d
a parte ora
agravante
acolhida pelo juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
,
em ação de execução fiscal
n.
1002088-82.2023.8.11.0041
,
referente a multas ambientais.

A controvérsia cinge-se à legitimidade passiva d
a parte ora agravada
Marcelo
Wasem
na execução fiscal referente a multas ambientais aplicadas pelo Estado de Mato Grosso.

Como se sabe, a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de Embargos. Tal entendimento é perfeitamente aplicável ao caso em análise.

A título de exemplo, eis o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PRETENSÃO DE QUE OS CÁLCULOS SEJAM REMETIDOS AO CONTADOR JUDICIAL – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Exceção de
pré
-executividade, é cabível quando tratar-se de matéria de conhecimento de ofício pelo juízo, e desde que não demande dilação probatória”.

(AI, 88391/2013,
Rel.
DES.

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05
.
11
.
2013, Data da publicação no DJE 12
.
11
.
2013).
[
sem destaque no original
]
.

No caso, a parte
ora agravante
sustentou que não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, eis
que não é o responsável pelos danos ambientais que motivaram a autuação e a consequente execução fiscal, pois havia vendido o imóvel para o senhor Vilmar
Sphor
antes da autuação ambiental.

Pois bem.

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4º, inciso VII).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3º do art. 225 da CF estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa
e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e
são
regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados nos autos,
a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa
.

Atualmente, o c. Superior Tribunal de Justiça tem firmado que a
responsabilidade

administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva
, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva (Precedentes:
REsp
.
n. 1.401.500-PR;
AgRg
no
AREsp
n. 62584/RJ;
AgInt
no
REsp
n. 1.746.275-SP).

A
Segunda Turma do
c.
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, reforçou que a responsabilidade por infração administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Confira-se:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 997/1976, REGULAMENTADA PELO DECRETO 8.468/1976. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUTORIA DO INCÊNDIO. AFERIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU LUCRO PARA A AUTORIA EM DETRIMENTO DO INCÊNDIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Infere-se dos autos que a aplicação da multa se deu com base exclusivamente na análise e
interpretação de legislação local (Lei Estadual 997/1976). Todavia, em Recurso Especial não compete a esta Corte o exame da referida matéria, por analogia, por se tratar de análise de legislação local, cuja apreciação é obstada pela Súmula 280/STF, que assim dispõe: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.

2. Segundo o acórdão recorrido: ‘Pois bem. A questão posta em juízo é atinente à responsabilização da autora como beneficiária da matéria prima proveniente da Fazenda Cachoeira dos
Felícios
, onde se deu a queima sem prévia autorização e em local proibido, tendo a
d.
autoridade sentenciante acolhido a argumentação da ré, uma vez não ter a demandante se desincumbido do ônus de provar que o auto de infração lavrado não se reveste de veracidade e legitimidade. E com razão, a meu ver. A apelante nega a autoria do fato descrito no auto de infração, afirmando, ainda, a ausência do nexo causal entre a conduta e o dano causado. Contudo, depreende-se das provas contidas nos autos que funcionários estavam promovendo manualmente o corte da cana-de-açúcar após a queima, beneficiando-se desta’.

3. No que tange ao argumento de que a recorrida teria sido a autora do referido incêndio, ou que dele não teria se beneficiado, verifica-se que qualquer modificação no entendimento firmado no acórdão recorrido, demandaria necessariamente a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ: ‘A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.
’

4.

Finalmente, a responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Logo, não poderia o Tribunal local aplicar o regime objetivo na hipótese da multa imposta.

5. Agravo Interno não
provido.
”
(STJ.
AgInt
no
REsp
n. 1.746.275-SP (2018/0131908-4). Segunda Turma. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. Julgado em 07-02-2019. Publicado no DJE em 11-3-2019).
[
sem destaque no original]

Por todo o
exposto,
conclui-se que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva.

Sabe-se que as certidões de dívida ativa são decorrentes de um processo administrativo que goza de presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade.

Nesse sentido, o relator originário considerou que a ausência de registro do compromisso de compra e venda não

afasta a legitimidade passiva d
a parte
agravante, uma vez que a responsabilidade administrativa ambiental, embora subjetiva, permite a responsabilização do proprietário formal do imóvel, desde que demonstrada
a
omissão ou negligência na prevenção do dano ambiental.

Dessa forma, a decisão agravada, ao afastar a tese de ilegitimidade passiva do agravante, encontra-se amparada na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada sobre a matéria.
A parte
agravante não logrou êxito em comprovar que não teve qualquer
envolvimento ou responsabilidade pela degradação ambiental ocorrida na propriedade em questão.

Com efeito, compete à parte
agravante
/executada, em ação própria, demonstrar a ausência de responsabilidade administrativa pelas condutas registradas no
a
uto de
i
nfração, onde a multa aplicada resultou em inscrição em dívida ativa, com a consequente execução do título que ora pretende ver extinto (legalidade), bem assim que os fatos alegados pela Administração Pública não ocorreram (veracidade).

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se,
por fim
, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024